Tribunal: TJPA
Processo: 0808888-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808888-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a suspensão dos descontos de empréstimo consignado nos contracheques do agravado, deferida em caráter liminar, diante de indícios de fraude financeira por parte da empresa S.A.X. A alegação é de comprometimento dos direitos do consumidor e da capacidade financeira do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se há responsabilidade da instituição financeira pelo cancelamento dos descontos, considerando a presença de indícios de fraude por terceiro; e (II) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada se fundamenta na proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade, especialmente frente a indícios de prática abusiva envolvendo pirâmide financeira promovida pela empresa S.A.X.

4. A jurisprudência nacional reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por terceiros em operações bancárias fraudulentas, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Verificado o risco de comprometimento da subsistência do consumidor, justifica-se a manutenção da tutela para suspender os descontos, preservando-se o equilíbrio econômico até apuração completa dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento:
1. Instituições financeiras podem responder objetivamente por prejuízos causados ao consumidor em caso de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, inclusive envolvendo empréstimo consignado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Daycoval S/A, contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0808888-55.2023.8.14.0000. A decisão recorrida negou provimento ao recurso e manteve a suspensão dos descontos incidentes sobre o contrato de empréstimo consignado nos contracheques do agravado, Fabrício de Souza Lima, deferida em caráter liminar nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

A decisão agravada (ID 21146917) fundamentou-se nos indícios de fraude financeira por parte da empresa S.A.X., em esquema caracterizado como "pirâmide financeira", o que configuraria violação aos direitos do consumidor, além de comprometimento financeiro do agravado, justificando, assim, a suspensão dos descontos do empréstimo.

O agravante, Banco Daycoval S/A, em suas razões recursais (ID 21695165, alega que não possui vínculo jurídico com a empresa S.A.X., apontada como responsável pela fraude. Argumenta que o contrato de empréstimo consignado celebrado com o agravado é regular, inexistindo vícios de consentimento, e sustenta a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, requerendo, portanto, a reforma da decisão para restabelecimento dos descontos consignados.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 22146940), nas quais reitera que foi vítima de fraude e destaca o risco de comprometimento de sua renda mensal, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão monocrática que suspendeu os descontos.

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

De início, cumpre observar que o presente Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

De plano adianto que a decisão agravada não merece reforma.

Para a concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, verifica-se que a decisão monocrática que deferiu a suspensão dos descontos encontra-se devidamente fundamentada e amparada em indícios robustos de violação aos direitos do consumidor e de possível fraude financeira.

Conforme narrado pelo agravado e corroborado pelos documentos acostados aos autos, a empresa S.A.X., com quem o agravado estabeleceu contato após contratação do empréstimo junto ao Banco Daycoval, teria promovido um esquema fraudulento conhecido como "pirâmide financeira", no qual prometia retornos financeiros elevados mediante o repasse dos valores do empréstimo consignado. O agravado, assim, transferiu os valores recebidos ao esquema promovido pela referida empresa, acreditando que se tratava de um investimento seguro e promissor, o que configura um quadro de forte indução em erro.

Além disso, a jurisprudência pátria é sólida ao reconhecer que, em situações de vulnerabilidade do consumidor perante instituições financeiras, e diante de indícios de fraudes envolvendo empréstimos consignados, é cabível a intervenção judicial para suspender os descontos até que se verifique a regularidade da contratação.

Este entendimento tem por objetivo resguardar o consumidor, especialmente quando há risco de comprometimento de sua subsistência, como ocorre no presente caso.

Veja-se, por exemplo, o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESTELIONATO E FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AMORTIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA(...)
2. Conforme enuncia a Súmula 479 do STJ, ?As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?, portanto, até que se apure, com segurança, a responsabilidade dos envolvidos no relato inicial, perigo maior estará sujeita a parte autora se os descontos permanecerem, dada a sua hipossuficiência na relação negocial
. 3. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade do provimento antecipado, há de ser reformada a decisão singular que indeferiu à parte autora o pedido de tutela de urgência,
determinando-se a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo envolvido na fraude denunciada, sob pena de multa
de R$ 800,00 (oitocentos reais) por desconto indevido, limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 55250699420228090000, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

No tocante à responsabilidade do agravante, cumpre ressaltar que a relação de consumo abrange, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos serviços oferecidos diretamente ou por intermédio de terceiros. Assim, ainda que o banco sustente não possuir vínculo direto com a empresa fraudulenta, há indícios de que a contratação foi permeada por práticas abusivas e de que os dados do agravado foram utilizados de forma indevida, atraindo a incidência da responsabilidade solidária.

Não se pode desconsiderar, ademais, que a continuidade dos descontos consignados poderia trazer grave comprometimento à renda do agravado, com potenciais prejuízos à sua subsistência e de sua família, caracterizando o perigo de dano irreparável que justifica a tutela antecipada deferida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 17/12/2024